Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na execução fiscal, a qual indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio administrador da pessoa jurídica executada.
2. Pressupõe-se a dissolução irregular da pessoa jurídica quando ela deixa de operar ou muda de endereço e não comunica o fato à administração pública (STJ, Súmula no 435). 2.1. A dissolução irregular da empresa permite o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente (STJ, Tema Repetitivo no 630). 2.2. “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.” (STJ, Tema Repetitivo no 981).
3. No caso, a certidão do oficial de justiça, ao atestar o encerramento das atividades da agravada no endereço fiscal, em regra, constituiria indício suficiente de dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução fiscal. 3.1. Ocorre que, conforme comprovante de situação cadastral na Receita Federal anexado aos autos, a agravada foi baixada por extinção devido ao encerramento de liquidação voluntária em 23/6/2010, antes do ajuizamento da execução fiscal em 5/9/2014. 3.2. A extinção da agravada por liquidação voluntária pressupõe notificação prévia do encerramento de suas atividades à autoridade competente. Essa extinção é uma forma de dissolução regular da sociedade, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. 3.3. Precedente deste Tribunal: “A situação cadastral de baixa na Receita Federal não configura dissolução irregular da pessoa jurídica.” (07088681720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 26/8/2024). 3.4. A baixa na situação cadastral antes do ajuizamento da execução fiscal refuta a alegação de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135). 3.5. Assim, não é possível autorizar o pretendido redirecionamento, porquanto a tese de dissolução irregular da agravada não procede.
4. Recurso improvido.